Tribunal: TJDFT
Processo: 0702640-30.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUERIMENTO NÃO APRECIADO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. APELO PROVIDO.
1. A alegação de inépcia recursal por violação da dialeticidade sustentada pelo recorrido em contrarrazões não prospera, pois da leitura do recurso de apelação é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese de defesa.
2. Os apelantes apontam vício na fundamentação do julgado por não apreciar suficientemente a controvérsia dos documentos apresentados e incongruência de datas das solicitações enviadas ao plano de saúde para autorização dos procedimentos. Aduz, outrossim, que o hospital apelado não logrou comprovar que, ao receber a negativa de cobertura dos procedimentos, prontamente comunicou os recorrentes acerca da recusa, em observância ao dever de informação.
3. O pleito de inversão do ônus da prova no caso em exame encontra-se intimamente atrelado aos argumentos lançados pelos réus na contestação. Incorre em error in procedendo capaz de acarretar nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, o juiz que deixa de apreciar o pedido de inversão do ônus probatório no momento oportuno, qual seja, a fase instrutória. Precedentes.
4. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Recurso de apelação provido. Sentença desconstituída.